Tribunal: TJMT
Processo: 1025989-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RAI no 1025989-13.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Vandir Lopes Filho, objetivando a reforma da decisão que tornou sem efeito a decisão que, com base em instrumento particular de cessão de direito de posse e outras avenças, deferiu o pedido de substituição processual do exequente Arsênio Benedito Sardy pelo ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse promovida por Gervásio Nogueira de Castilho, Norma Nogueira de Castilho e Arsênio Benedito Sardy em desfavor de Lonízio Orestes Tamioso e sua esposa.
Para tal desiderato, sustenta que com base no instrumento particular de cessão de direito de posse e outras avenças o agravado lhe cedeu o direito da ação, em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual foi requerida a sucessão processual com fundamento no art. 778, § 1o, III, do Código de Processo Civil, o que foi deferido de plano, não havendo qualquer razão para a revogação da decisão pela simples alegação de possível vício ou nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, principalmente por não ser possível decidir tal situação na própria ação de reintegração de posse.
Aduz que o art. 5o, inciso XXXVI, o artigo 6o da LICC e o artigo 104 do Código Civil asseguram que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como é o caso do instrumento particular de cessão de direito de posse, que atendeu os requisitos legais exigidos.
Assevera que eventuais vícios, se existentes ou ocorrentes, somente podem ser declarados judicialmente, conforme dispõe o art. 168, do Código Civil e que a boa-fé é presumida e a má-fé depende de comprovação, prova da qual o agravado não se desincumbiu.
Discorre sobre os requisitos da tutela recursal e, por isso, pede seja determinada à suspensão da decisão agravada em reconstituição da situação processual anterior, que lhe assegurou o prosseguimento da Execução de Reintegração de Posse em sucessão do exequente originário, ora agravado.
O indeferimento do pedido liminar se impõe.
É que, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
No caso, não obstante vigorar, nas relações entre particulares, a regra segundo a qual a livre manifestação da vontade das partes é valida, se o instrumento particular de cessão de direito de posse que embasou o pedido de substituição processual gerou dúvida ao juízo a quo quanto a idoneidade do documento, conforme ele fez consignar na decisão agravada, faz-se necessária dilação probatória para averiguação da existência do alegado vício de consentimento.
A propósito, como o próprio agravante informou em suas razões de recurso, o agravado, inclusive, já ajuizou a ação anulatória do referido instrumento de cessão de direito, em seu desfavor, sob no 1054727-82.2020.8.11.0041, que, inclusive teve o pedido de tutela de urgência deferido na data de 09/12/2020, para suspender os efeitos do negócio jurídico firmado entre as partes.
Nesse contexto fático, não se verifica a probabilidade do direito invocado, tampouco dano grave irreparável ao agravante.
Outrossim, cabe registrar que, nesta fase de cognição sumária, a análise do pedido se dá de forma perfunctória, de modo a verificar eventual desacerto da decisão recorrida, pois o exame aprofundado do mérito recursal será realizado pelo Órgão Colegiado, já com as informações da parte agravada.
Isso posto, indefiro o pedido de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator